Tribunal: TJBA
Processo: 8012090-15.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Classe: Conflito de Competência nº 8012090-15.2025.8.05.0000

Relator: 1º Vice-Presidente

Suscitante: DESEMBARGADOR MARCELO SILVA BRITTO RELATOR DO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 8009164-61.2025.8.05.0000

Suscitada: DESEMBARGADORA DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL RELATORA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 8009164-61.2025.8.05.0000

Interessado: ALCEBIADES DE QUEIROZ BARATA FILHO

Advogado: CAIO DRUSO PENALVA VITA (OAB/BA 14133-A), SYLVIO GARCEZ JUNIOR (OAB/BA 7510-A)

Interessado: COLISEU EMPREENDIMENTO E PARTICIPAÇÕES LTDA.

Advogado: HELEM CRISTINA RICARDO CASAROTTO (OAB/MG 112684-A), SILVIO MENDONÇA FILHO (OAB/MG 97617-A), BRUNA FERREIRA BARBOSA (OAB/BA 47937-A), MIGUEL CALMON TEIXEIRA DE CARVALHO DANTAS (OBA/BA 19260-A)

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PREVENÇÃO. RELATOR VENCEDOR DO JULGADO DESIGNADO PARA REDIGIR ACÓRDÃO. TRANSFERÊNCIA DE RELATORIA. COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO DE RECURSOS POSTERIORES. APLICAÇÃO DOS ARTS. 44, I, E 160, §9º, DO RITJBA. IM
PROCEDÊNCIA DO CONFLITO
.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Desembargador Marcelo Silva Britto no Agravo de Instrumento nº 8009164-61.2025.8.05.0000, distribuído originalmente por prevenção à Desembargadora Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel, em razão do processamento do Agravo de Instrumento nº 8008462-23.2022.8.05.0000, no qual foi vencida no julgamento dos Embargos de Declaração.

2. O Desembargador Marcelo Silva Britto, relator do voto vencedor no julgamento dos Embargos de Declaração, suscitou o presente conflito, argumentando que a lavratura do acórdão, nos termos do art. 941 do CPC e art. 44, I, do RITJBA, não modifica as regras de prevenção e relatoria estabelecidas.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

1. O cerne da questão consiste em definir se o julgamento de recurso em que o relator original foi vencido e outro Desembargador foi designado para lavrar o acórdão, estende a prevenção aos recursos subsequentes vinculados ao mesmo feito originário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Nos termos do art. 44, I, do Regimento Interno do TJBA, ao ser vencido o relator original, a relatoria do feito é transferida ao Desembargador designado para redigir o acórdão.

2. O art. 160, §9º, do RITJBA é claro ao determinar que a prevenção, nesses casos, se desloca para o magistrado que lavrou o voto vencedor, englobando a relatoria dos recursos subsequentes.

3. A norma regimental afasta a competência do relator originário, rompendo sua vinculação com o julgamento do feito e estabelecendo a nova prevenção ao magistrado redator do acórdão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Conflito Negativo de Competência conhecido e julgado improcedente, para reconhecer a prevenção do Desembargador Marcelo Silva Britto para a relatoria do Agravo de Instrumento nº 8009164-61.2025.8.05.0000 e dos recursos subsequentes.

Tese de julgamento: “A prevenção decorrente da relatoria de recurso vinculado a um processo originário é transferida ao Desembargador designado para lavrar o acórdão quando o relator original for vencido, conforme disposto no art. 44, I, e art. 160, §9º, do RITJBA.”

Dispositivos relevantes citados

1. Código de Processo Civil, arts. 930, parágrafo único; 941.

2. Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, arts. 44, I; 85, III, b; 160, §9º; 209, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, (CC 152458 / DF; Rel. Min. Ribeiro Dantas; S3 - TERCEIRA SEÇÃO; J. 23/08/2017). TJ-BA (CC 8003438-53.2018.8.05.0000, Relator: Augusto de Lima Bispo, Data de Julgamento: 12/9/2018); TJ-BA (CC 0019640-86.2014.8.05.0000, Relatora: MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA, Data de Julgamento: 10/02/2017); TJ-BA (CC 0000086-97.2016.8.05.0000, Relator: MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA, Data de Julgamento: 25/11/2016).

ACÓRDÃO

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos do CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA nº 8012090-15.2025.8.05.0000, no qual figura como suscitante o Excelentíssimo Desembargador Marcelo Silva Britto, e, como suscitada, a Excelentíssima Desembargadora Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel.

ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em sessão plenária, em
CONHECER DO CONFLITO

NEGATIVO DE COMPETÊNCIA PARA JULGÁ-LO IMPROCEDENTE,
DETERMINANDO A PERMANÊNCIA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 8009164-61.2025.8.05.0000, SOB RELATORIA DO DESEMBARGADOR MARCELO SILVA BRITTO, NA QUARTA CÂMARA CÍVEL.

Salvador, data registrada no sistema no momento da prática do ato.

Desembargador
JOÃO BÔSCO DE OLIVEIRA SEIXAS

1° Vice-Presidente